Tribunal: TJDFT
Processo: 0007853-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUPOSTO MANDANTE DO DELITO. NULIDADE POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A nulidade posterior à decisão de pronúncia deve ser arguida logo que anunciado o julgamento ou logo que ocorrerem durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP.

2. Evidenciando-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a realização de novo julgamento é medida que se impõe, nos termos do art. 593, III, d, § 3o, do Código de Processo Penal.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinação de novo julgamento pelo Conselho de Sentença.